Tribunal: TJMT
Processo: 1013003-82.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013003-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRA SCARDELAI AQUINO - CPF: 018.565.631-54 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS
E PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
S
e o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Tu
rma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2. As
instituições

financeiras

podem

realizar
o
encerrament
o
unilateral das
contas
de
seus

correntistas
,
caso

não

haja

mais
interesse
em

manter
a
contratação
entre as partes,
assim

como

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por
hacker
s,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.
Contudo
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de forma
prévia
e
imediata

ao

consumidor
,
informando

a

intenção
da
rescisão

contratual

ou
,
então
,
os

motivos
do
bloqueio
, a
depender
d
a
hipótese
.
Não

havendo

notificação
e,
muito

menos
,
indícios de irregularidades que justifique m o bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
e

caracteriza

conduta

ilícita
.

3. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corr
ente do consumidor, sem apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, somado ainda à retenção de valores, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral
, devendo ainda ser ressarcida a quantia retida e não restituída à parte consumidora
.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser f
ixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES M
AIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
bloqueio indevido, assim como o
valor
financeiro
que
ficou

retido
,
acima
de R$ 10.000,00, o tempo
despendido
pela
consumidora

na

tentativa
de
solucionar
o
problema
e o
desc
aso
da
parte

reclamada
,
a

indenização

fixada

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

5.
Recursos

conhecidos
e
parcialmente
provido
s
.

6.
S
em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013003-82.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
MAIRA SCARDELAI AQUINO e NU PAGAMENTOS S.A.

Recorridos
:
MAIRA SCARDELAI AQUINO e NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAIRA SCARDELAI AQUINO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de NU PAGAMENTOS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

houve
a
notificação
da
parte

reclamante

acerca
do
encerramento
de
sua

conta

corrente
junto à
parte

reclamada
,
in
existindo

conduta

ilícita

praticada

pelo
banco.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
o
saldo

existente

na

conta

bancária
da
parte

autora
, no
importe
de R$ 19.478,24.

As partes
interpuseram

Recu
rsos

Inominados
.

A
parte

reclamada
,
em

resumo
,
sustentou
que
em
21/04/2024
procedeu
com a
devolução
do valor
perquirido

na

inicial
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

A
reclamante

afirmou
que: a)
não

houve

notificação

prévia

a
cerca
do
cancelamento
de
sua

conta

bancária
; e b) é
devida

a

indenização

por

dano moral. Pugnou pela reforma do decisum para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As partes
apresentaram

contrarrazões
.
A

instituição

bancária

arguiu

ofen
sa

ao

princípio
da
dialeticidade
. No mérito
,
a
mbas

contrapuseram
as
razões
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pert
inência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUM
ENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razõe
s
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
In
cidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMP
UGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de
Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
en
seja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

c
oncreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
na
s

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundame
ntos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE
16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
fundamento
de que
houve
a
devida

notificação
da
consumidora

acerca
do
encerramento
de
sua

conta

bancária
,
razão
pela qual

inexiste

ilícito

cometido
pela
instituição

bancária
,
sendo

devida

apenas
a
restituição
dos
valores

existentes

na

conta

corrente

encerrada
.

Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

r
ecorrente

sustentou
que
não

foi

notificada
do
encerramento
de
sua

conta
junto à
parte

requerida
,
sendo

devida

a

indenização
moral
decorrente
do
serviço

prestado
de forma
defeituosa
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
.

Encerramento
unilateral e
bloqueio
de
conta

corrente
.

As
instituições

financeiras

estão

autorizadas
a
realizar
o
encerramento
unilateral de
conta

bancária
de
seus

correntistas
,
desde
que
observadas
as
providências

exigidas

pelo
art. 5º da
Resolução
nº 4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
,
em
especial a
notifica
ção

prévia
do
consumidor
(
inciso
I do
referido

dispositivo
),
informando

a

intenção
de
rescindir
o
contrato
entre as partes,
assim

como

os

respectivos

motivos
.

Na
mesma

linha
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALOR
ES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela
instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, b
em como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcia
lmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CON
FIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Ence
rramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5º da Resolução n° 4.753/2019 do Banco C
entral do Brasil.3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).(...)5. Recurso conhecido e improvido.(N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, T
URMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA
DE PROVA SOBRE A SUSPEITA DE TRANSAÇÕES IRREGULARES. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA SOB ALEGAÇÃO DE “DESINTERESSE COMERCIAL”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. FA
LHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Havendo alegação de suspeita de fraude, cabe ao Banco demonstrar com provas robustas do motivo que acarretou o bloqueio de valores depositados na conta do Reclaman
te, a fim de afastar a hipótese de conduta ilícita e abusiva. 3. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao encerramento de sua conta corrente. Para o encerramento da conta bancária é necessária a prévia notificação ao correntista e a concessão
de tempo hábil para que o titular tome as medidas pertinentes (cf. Resoluções nº 2.025/93 do Banco Central e art. 39, IX, CDC), cuja formalidade não fora observada no caso concreto. 4. Falha na prestação dos serviços bancários, que impossibilitou a movime
ntação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. (...) 8.
Recurso conhecido e improvido. (N.U 1038366-76.2021.8.11.0001, TURMA RE
CURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023,
publicado
no DJE 24/03/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊ
NCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONTA CANCELADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AR ENVIADO SOMENTE APÓS O BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CO
NFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A Resolução n. 2747, do BACEN, estabelece no art. 12, inciso I, ser necessária a comunicação prévia, por escrito, a respeito da intenção de rescindir o contrato. O encerramento da co
nta bancária do consumidor sem notificação prévia caracteriza falha na prestação dos serviços, ensejando indenização por dano moral. (...) Recurso desprovido. (N.U 1022860-88.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgad
o em 19/08/2021,
publicado
no DJE 22/08/2021)

D
a mesma forma
, p
ara a
segurança
do
próprio

correntista
,
a

instituição

financeira

pode

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

h
ackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.

Todavia
,
em

qualquer

hipótese
, o
bloqueio

deve
ser
acompanhado
de
imediata

notificação
,
objetivando
que
o

consumidor

preste

os

esclarecimentos

necessários
,
atualize

seus
dados e se
submeta

aos

procedimentos
de
segurança
,
como
a
substituição
de
senhas
e
cartão

autografo
.

Nestes

casos
,
a

instituição

financeira

deve

comprovar
a
prévia

notificação
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
ao

passo
que
o

consumidor

deve

comprovar
que
realizou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
para o
desblo
queio
de
sua

conta

corrente
.

Nesse
sentido
:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
. SUSPEITA DE FRAUDE.
BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM CONCRETO. De acordo com os documentos juntados e, no caso em concreto, restou devidamente co
mprovada pelo banco requerido a suspeita de fraude nos depósitos bancários em nome da empresa autora, que gerou o
bloqueio
da
conta corrente
e do numerário lá contido. Para a apuração da responsabilidade objetiva há necessidade de que seja demonstrado o at
o ou fato ilícito gerador do dano alegado, dispensando-se, a partir daí, a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do
CDC,
o que não se
verica
dos autos. Não há qualquer ilegalidade, a ensejar a indenização pleiteada, por se tratar de exercíci
o regular de direito. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70054759238, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/07/2013).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE
R - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando
o
bloqueio
de
conta

corrente
da
parte

autora

em

razão
da
suspeita
de
fraude
, e que
foi

determin
ada

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
competia

ao banco réu a comprovação da contestação da operação

supostamente

fraudulenta
.
Não
tendo o banco se
desincumbindo
do
seu

ônus
,
mostra
-se
indevido
o
bloqueio
da
conta
e do
seu

respectivo

saldo
. (TJ-MG - AC: 1023614
0017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de
Julgamento
: 03/10/2019, Data de
Publicação
: 11/10/2019)

No
presente

caso
, da
análise
dos
documentos

juntados
no ID 213615194/PJe2
até
o
ID 213611850/PJe2, é
possível

constatar
que a
parte

reclamada

realizou
a
possível

notificação

prévia
da
parte

reclamante

informando

sua

intenção

em

proceder
com a
rescisão

contratual
.

Todavia
,
a

instituição

financeira

não

c
omprova
que
notificou
a
parte

reclamante

sobre
o
bloqueio

realizado

em

sua

conta
e,
muito

menos
,
que
apresentou

os

motivos
do
bloqueio
,
limitando-se a afirmar
que
foram

constatadas

movimentações

incomuns

na

conta
da
autora
,
evidenciando

conduta

abusiva
.

Aliás
, a
própria

requerida
,
em

sua

resposta
à
reclamação

formalizada
pela
consumidora
no PROCON,
registrada
sob
o n
º 2024.02-00008815515,
informou
o
referido

bloqueio
e, inclusive,
apresentou

como

fundamento
o
i
tem 3.6 da
conta

Nubank
, pa
ra
justific
á-lo. C
ontudo
, n
ã
o

apresent
o
u

qualquer

elemento
de
prova

d
a
prévia

notificação
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
pr
oporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incu
mbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
houve
o
bloqueio

indevido
.

Portanto, não havendo prova d
a
competente

notificação
e
da
apresentação
dos
motivos do bloqueio
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral
e restituição de quantia
.

Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
indevido

bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
caracterizado
pela
ausência
de
justificativa
e de
notificação

prévia
,
somado

ainda
à
retenção
de
valores
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de

serviço

bancário

suficiente

a

ensejar
o
dano
moral.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO.
RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta c
orrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o
consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregular
idades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corrente do consumidor, sem apresentação de justifi
cativa e nem de notificação prévia, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Ter
ceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BLOQUEIO DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES - IRREGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITU
IÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ocorrendo o bloqueio da conta corrente da consumidora sem justificativa e sem notificação prévia, é evidente a fal
ha na prestação de serviço bancário, uma vez que impossibilitou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. (TJMT 1
067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO. DA
NOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. D
ANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(...)4. Conta corrente do consumidor bloqueada, em razão da suspeita de utilização para fraude. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de pr
estar-lhe informações.5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por
danos morais.(...)8. Recurso desprovido.(N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021,
publicado
no DJE 23/09/2021)

No
presente

caso
,
como

acima

fundamentado
, o
bloqu
eio
da
conta

corrente
da
parte

reclamante

foi

realizado
de forma
indevida
,
ficando

ela

impossibilitada
de
realizar

qualquer

transação
,
assim

como

houve
a
retenção
de
valores
, inclusive
que
foram

utilizados
para
antecipar
o
pagamento
de
dívida

ainda

não

vencida
,
fato

este
,
aliás
, que
restou

confessado
pela
própria

parte

requerida

em

seu

recurso
,
ao

dispor
que
já

realizou
a
devida

restituição
de
quantia
à
parte

consumidora
.

Além do mais, através dos documentos juntados do ID 213611851/PJe2 ao ID 213611854/PJe2 é possível constatar o total descaso da parte requerida para com a consumidora, quando esta buscou solucionar o problema de forma administrativa.

Dessa forma, é devida a indenização por dano moral, decorrente da conduta ilícita praticada, assim como a restituição de numerários, tal como fixado na sentença de primeiro grau.

Por
fim
,
e
mbora
a
parte

reclamada

alegue

ter

ressarcido

o valor
retido

na

conta
da
parte

reclamante
, nota-se que
a
quantia

res
tituída

foi

de R$ 11.796,77
,
conforme
se
afere

do
extrato

juntado
no ID 213615184/PJe2
e
alegado

pelo

próprio
banco
em

seu

recurso
.
A
propósito
, o
referido

ressarcimento

restou

confessado
pela
própria

reclamante
,
ao

dispor

nas

contrarrazões
que
a

instituição

bancária
“
posteriormente

devolveu

apenas

um
valores

parciais

na

conta

corrente
da
Autora
”
.

Em

vista disso,
é
possível

constatar
que
houve
a
referida
devolução
, contudo,

ocorreu em quantia aquém daquela que a reclamante tinha em sua conta, quando do bloqueio
dela, visto que o valor existente era de R$ 12.800,98
, conforme evidenciado pelo documento juntado com a inicial
(ID 213615176/PJe2)
.

Portanto, é devida a restituição à consumidora,
entretanto
, somente do
montante
de R$ 1.004
,21 (mil e quatro reais e vinte e um centavos)
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecime
nto

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jur
isprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiarid
ades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

vi
olação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julga
do

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado

acima
de R$ 10.000,00,
somado

ainda

ao
tempo
despendido
pela
consumidora

na

tentativa
de
solucionar
o
problema
e o
descaso
da
parte

reclamada
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
comp
ensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 6.000,00
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1001119-76.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/
05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024 e N.U 1023375-55.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos

interpostos
e
dou-lhes parcial provimento
para:

a)
reduzir
o valor do
dano material
fixado pelo juízo
a qu
o
,
p
ara

R$ 1.004,21 (mil e quatro reais e vinte e um centavos)
, nos termos da fundamentação;
e

b)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

autora

o valor
de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AR
Esp
703055/RS)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso interposto pela
s

parte
s
,
deixo

de condená-las em
custas processuais e honorários advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024